Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006278-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), ANTONIA RITA DE ARAUJO BASTOS - CPF: 110.132.571-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), CONCEICAO APARECIDA BASTOS - CPF: 689.966.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINA BASTOS DE ARRUDA - CPF: 065.230.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA DE APOSENTADORIA – EXECUÇÃO QUE NÃO ORIÚNDA DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A verba
previdenciária é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIA RITA DE ARAUJO BASTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial
no
1044414-96.2019.8.11.0041
,
movid
a
por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO
E
NEGOCIOS – SICOOB INTEGRACAO
, determinou
o desconto mensal de 30% do valor líquido do benefício da Executada Antônia Rita de Araújo Falcão, e subsequente depósito judicial na
Conta Única, até que seja quitado o débito cobrado de R$365.470,85.

Para tanto, aduz
a
agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, visto que
penhora efetuada em conta salário é inválida.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
210775680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora de verbas que eventualmente a parte devedora estaria auferindo do INSS.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
o ,
e no art. 529, § 3
o .

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que a verba previdenciária é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda
às
exceções que permitiriam a penhora sobre verbas recebidas
pelo agravante a título de aposentadoria.

A

execução
busca satisfazer o crédito devido
pel
a
agravante
, oriundo da a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 67163-6, no valor de

R$43.386,70 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos).

No caso, não se trata de dívida de verba alimentar, que poderia mitigar o rol taxativo da impenhorabilidade e avançar sobre verbas do INSS, as quais não são passíveis de constrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no
DJe
de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por mei
o do Sistema
BacenJud
, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Incidência do óbice da Súmula 83
/STJ. 2. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe
21/06/2016)

Assim, não se pode admitir a consulta sobre verbas do INSS porquanto insuscetíveis de penhora, razão pela qual a decisão de base deve ser
reformada.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso
, para cassar a decisão de base que
determinou

o desconto mensal de 30% do valor líquido do benefício da
agravada.

Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024